Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Trata-se de “Execução Definitiva contra a Fazenda Pública” (ID 11397374). O despacho de ID 18160795 remeteu os autos à contadoria judicial para apuração de diferença a ser paga pelo devedor decorrente da substituição da TR pelo IPCA-e. A contadoria judicial elaborou os cálculos conforme determinado (ID 19347476). A exequente requereu a transferência dos valores depositados no ID 17212573 - Pág. 2 – 9 para as contas bancárias indicadas na petição ID 24163908. Constatando que os valores apurados anteriormente (ID 17212573), somados à diferença obtida da substituição da TR pelo IPCA-e ID 19347476, superaram o limite para expedição de Requisição de Pequeno Valor, determinei a intimação da exequente para optasse entre o regime de precatório ou RPV, renunciando aos valores excedentes neste último caso (ID 25012637). Após recursos, a exequente manifestou-se no sentido de que “não renuncia(m) a parte alguma dos créditos devidos” (ID 40662330). Os autos vieram conclusos. HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 19347476. Preclusa a presente decisão: 1 – Remetam-se os autos à Contadoria judicial para atualização e adequação do débito, nos termos da Portaria GPR 7/2019. 2 – Expeça-se precatório, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. 3 – Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se quanto aos valores depositados e constantes dos IDs 17212572 e 17212573 - Pág. 2 – 9. Brasília, DF, 29 de novembro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora